Tribunal: TJDFT
Processo: 20170810046110APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes de ameaça (três vezes) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (duas vezes), deve ser dado como incurso nas penas dos artigos 147, CPB (três vezes) e 24-A (duas vezes), Lei 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06.
2. Na hipótese vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial; termo de requerimento de medidas protetivas de urgência; certidão de intimação das medidas protetivas de urgência; ata de audiência de justificação; mídia com gravação de ligação telefônica; termo de declarações tomadas no Ministério Público), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), corroboradas pelo depoimento da testemunha e pela confissão do réu em juízo, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Se o réu admite em juízo que ameaçou a vítima e descumpriu medidas protetivas de urgência tal como narrado em denúncia, ainda que alegada ação sob efeito de álcool e drogas, confissão espontânea que deve ser reconhecida. Pena reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.